Tribunal: STF
Processo: AI 620714
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
   PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS -
   IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
   CONTRATUAL - SÚMULA 454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- O princípio
   da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a
   cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de
   um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos
   recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso,
   quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.
- Não cabe
   recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de
   discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter
   probatório, ou, ainda, de interpretar cláusula contratual.